Tribunal: TJMT
Processo: 1030814-92.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030814-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ODINEI DANIEL DA SILVA - CPF: 915.902.641-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), J. V. D. S. S. - CPF: 091.796.321-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO.
TESES
:
DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA
;
DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
;
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCI
;
DE EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS
;
E DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM OUTRA AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA EM FAVOR DO
PACIENTE. IDENTIDADE DAS MATÉRIAS. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO QUE SE IMPÕE.
ACOLHIMENTO.
2.
MÉRITO
.

A
LEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. SUSTENTADA A DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PROVA TÉCNICA REQUERIDA PELA DEFESA E, ADEMAIS, JÁ CONCLUÍDA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE MERITÓRIA, PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
– ORDEM DENEGADA
.

1
. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Logo, é
incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.

De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos
para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso, na espécie, a instrução processual já encerrou, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, nos termos as Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Mas se isso não bastasse,

não se pode olvidar que
o
caso s
egue o trâmite de forma regular e a prova técnica que o impetrante aponta como demorada foi requerida pela própria defesa do paciente e já foi concluída,
não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

3.
Processo parcialmente extinto. E, na parte meritória, pedido
s
julgado
s
improcedentes
, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado
pel
o

advogado
Anderson Rogério
Grahl

em favor de
Odinei

Daniel da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo
da 2º Vara Criminal
da Comarca de
Cáceres
/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
preventivamente
em 11
de julho de 2023
, em razão da suposta prática do crime de
estupro de vulnerável
(art.
217-A
, c/c
art.
226
, II, do Código Penal
)
,

e,
uma vez
denunciado
,
teve
sua

custódia cautelar mantida
por força da decisão prolatada no
s

autos

da Ação Penal
n.
1006198-35.2023.8.11.0006
.

Assevera
, o impetrante,

que
o paciente padece de constrangimento ilegal decorrente ao excesso de prazo para a realização do laudo pericial, violando o princípio da razoabilidade.

Aduz
que

a prisão cautelar do paciente afronta o princípio da
presunção da
inocência
, sobretudo porque, na hipótese,
a autoridade acoimada de coatora não indicou elementos que demonstrassem o risco de
mantê-lo
em liberdade
, acrescentando
, outrossim,
que mesmo em caso de eventual condenação
ele
não permanecerá em regime tão gravoso como o que se encontra no momento
. Além disso,
na espécie,
não ficaram configurados
o
s requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Salienta que
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
,
diversos problemas de saúde
e outras condições pessoais adversas
, sendo suficiente, na hipótese, a imposição de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a
revogação da prisão preventiva
do paciente
,

ainda que condicionada à
aplicação das medidas descritas no art. 319 do Código de Processo Penal
, garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade a sentença meritória.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi
indeferido em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Paulo da Cunha,
por intermédio das razões encontradiças no ID
196713155
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
196983675
, no qual fez um resumo d
a tramitação do caso em comento e destacou que
o processo
aguarda a conclusão do laudo pericial de comparação genética para posterior apresentação das alegações finais e prolação de sentença, consignado, ainda, que
a
referida perícia foi requerida pela própria defesa.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
200260657
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedido
s

Da análise destes autos, infere-se que as teses
:
de
ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia preventiva
;
de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
;
de violação ao princípio da presunção da inocência
;
de existência de predicados pessoais
;
e
d
e concessão de medidas cautelares diversas da prisão,
já foram enfrentadas por este órgão revisor quando do
julgamento do
Habeas Corpus
n. 1018916-82.2023.8.11.0000
, na sessão levada a cabo no dia
30 de agosto de 2023
, quando foram analisados pedidos idênticos aos
deduzidos

neste habeas corpus
,
tendo a
ordem sido denegada com base no acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE OU DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PELO SISTEMA PENITENCIÁRIO. 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que a manteve, para garantir a ordem pública, em decorrência do modus operandi gravoso supostamente empregado por ele,
revelador da
presença dos requisitos previstos no

art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,

elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente; bem como as suas condições pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. A substituição prevista no art. 318, II, do Código de

Processo

Penal somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no aludido dispositivo normativo. E, nesse contexto, não foi comprovada a gravidade da doença que o acomete, sua extrema debilidade ou mesmo ou tampouco que que o sistema penitenciário não tem condições de realizar o adequado e necessário tratamento, inviável o pedido de concessão de prisão domiciliar.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Se isso não bastasse, é imperioso
destacar que o acórdão acima referido foi objeto de enfrentamento por parte do impetrante perante no Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do Recurso em Habeas Corpus n. 186913-MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, tendo a decisão desta Terceira Câmara Criminal sido mantida pela Corte Cidadã no dia 12 de dezembro de 2023, ficando
a
decisão
daquela corte superior
assim
resumida

(ID 197662181 do HC 1018916-82.2023.8.11.0000):

Por conta disso, impende reconhecer que, em relação aos pleitos acima mencionados, a vertente ação constitucional é reiteração do pedido anteriormente examinado no Habeas Corpus n.
1018916-82.2023.8.11.0000
, daí por que este processo deve ser julgado extinto em relação a essas teses
, remanescendo apenas a análise do
pedido referente ao
propalado excesso de prazo
.

MÉRITO

N
o
que diz respeito ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que
o
prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que acaso denotasse a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem.

Isso porque, após análise do caso em debate e das informações prestadas pela autoridade coatora, observ
a
-se que a ação penal em discussão tramita regularmente e
o
processo
aguarda
va

apenas
a conclusão do laudo pericial de comparação genética para posterior aprese
ntação das alegações finais e prolação de sentença
, não sendo
demais assentar
que
referida perícia foi
postulada
pela própria defesa.

Além do mais, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verific
a
-se que
a

referida prova técnica já aportou na ação penal e o Ministério Público já apresentou as suas alegações finais, estando o processo atualmente aguardando a apresentação das alegações finais da defesa para que a ação penal seja sentenciada.

Desse modo, inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual
[
e se houvesse já estaria superado
]
, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal, principalmente porque o caso em debate
demandou a prática de
diversos atos processuais
.

Se isso não bastasse,
é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1)
Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.
(TJMT,
N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.10.2021 e publicado no DJE de 19.10.2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.
(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.10.2020, publicado no DJE 09.10.2020).
Destacamos

Por conseguinte, a despeito
de o
prazo da prisão preventiva do paciente, perdura
r
desde 1
1
de
julho
de 202
3
, afigura-se inviável acolher
a
pretensão
formulada na exordial
, porquanto eventual mora processual não pode ser imputada somente ao Judiciário,
isso
sem contar que
, como dito alhures, a instrução processual já encerrou, motivo pelo qual não há que se falar em excesso de prazo,
devendo, pois, incidir a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual uma vez
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”
.

Aliás, confirmando o entendimento da referida corte superior, este Tribunal de Justiça recentemente decidiu que
“
Estando encerrada a instrução criminal e o feito na iminência de ser sentenciado, atrelado à inexistência de atos procrastinatórios da acusação ou da magistrada a quo, tem-se por descabida a alegação de que a paciente está sofrendo coação ilegal decorrente do excesso de prazo na sua prisão processual
.”
(TJMT, N.U 1012103-39.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.06.2023 e publicado no DJE de 03.07.2023).

Posto isso,
julgo parcialmente extinto
o presente processo
.
E, na parte remanescente, em consonância com o parecer ministerial, tenho por improcedente
s
o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor
de
Od
inei Daniel da Silva
; por consequência,

denego
a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024